Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. RECURSO INTERPOSTO PELA FILIAL ESTADUAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO CENTRAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZOES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ATO DECISÓRIO EMBARGADO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Em relação aos embargos interpostos pela filial estadual constata-se que, a despeito das alegações articuladas pela recorrente não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos. 2.1. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela embargante não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.2. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas.
3. No que concerne aos embargos manejados pelo órgão central, percebe-se que as razões articuladas pela embargante em sua peça recursal dizem respeito a demanda diversa, e não àquela tratada no presente processo. 3.1. O princípio da dialeticidade exige, como requisito de admissibilidade, a impugnação especificada de cada um dos fundamentos empregados pelo ato decisório recorrido. 3.2. Assim, o recorrente deve observar a necessidade de impugnação, de modo congruente, a cada um dos fundamentos articulados no pronunciamento judicial recorrido.
4. Recurso interposto pela filial estadual desprovido. 4.1. Recurso manejado pelo órgão central não conhecido.